Tribunal: TJDFT
Processo: 0703926-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703926-81.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JESSICA RODRIGUES DA SILVA GRIFE DO ATLETA, JESSICA RODRIGUES DA SILVA EMBARGADO: ELIZABETH GOMES DA SILVA DESPACHO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Jéssica Rodrigues da Silva Grife do Atleta e Jéssica Rodrigues da Silva (ID no 53054451) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu negou provimento ao recurso (ID no 52740275). 2. Intime-se a embargada para, querendo, apresentar as suas respectivas contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de novembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO